Tribunal: STF
Processo: Rcl 47044
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DAS ADPFs 275 E 485. RECLAMAÇÃO AJUIZADA POR EMPRESA PRIVADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.



    1. Falta legitimidade ativa ad causam à empresa privada para ajuizar reclamação sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485. Isto porque os paradigmas invocados versam sobre constrição judicial de verbas públicas e o entendimento neles firmado buscou resguardar o funcionamento da atividade administrativa e financeira dos entes públicos, de modo que não guardam pertinência com qualquer direito titularizado pela ora agravante. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.